Tribunal: TJDFT
Processo: 0751046-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITO DE IPVA EM NOME DA VÍTIMA. REGISTRO DE ESTELIONATO NO SISTEMA DO DETRAN. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF e DETRAN/DF em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e o banco BMG e condenou os réus a excluir o nome da parte autora do cadastro relacionado ao veículo de placa KIP-8954, inclusive quanto a débitos e dívida ativa, além de condenar o DETRAN/DF em danos morais, fixados em R$3.000,00 e o DF a retirar o protesto feito em nome da autora referente a dívida de IPVA.
2. Em suas razões recursais, preliminarmente, suscitam a incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de prova pericial e, no mérito, que a autora constava como proprietária do veículo, o que legitima a inscrição de débitos de IPVA e administrativos em seu nome; que só tiveram ciência da ocorrência da fraude com a citação, o que afasta a responsabilidade civil na condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida em grau recursal cinge-se em definir, preliminarmente (i) a necessidade de realização de prova pericial e consequente competência do juizado especial e, no mérito, (ii) confirmado que a recorrida foi vítima de estelionato, definir a responsabilidade do DF e do DETRAN/DF quanto à manutenção do nome da vítima na propriedade do veículo e no lançamento e protesto de débitos tributários de IPVA e na ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência. Não é necessária a realização de prova pericial para comprovar a falsificação de assinatura e fraude na contratação de empréstimo para aquisição de automóvel, quando a comprovação da nulidade do negócio jurídico decorre da existência de acordo judicial homologado judicialmente por outro Tribunal, há registro de bloqueio de circulação do veículo por ter sido objeto de crime de estelionato no sistema do DETRAN/DF e a ausência de juntada aos autos do respectivo contrato pela instituição financeira ré. Preliminar que se rejeita.
5. Evidenciado que a autora foi vítima de fraude, a nulidade do negócio jurídico retorna às partes ao estado anterior de sua celebração. 5.1. A manutenção do registro de propriedade do automóvel em nome da autora, mesmo após registro de estelionato no sistema do Detran/DF, configura falha na prestação do serviço público por parte da autarquia e do DF, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). 5.2. É certo que o Distrito Federal emite as CDAs em nome do proprietário registrado na base de dados disponibilizada pelo Detran. 5.3. Assim, a inscrição do nome da autora em dívida ativa e os protestos efetivados foram decorrentes de falha no serviço prestado pelo órgão de trânsito, que permitiu o registro do veículo em nome da autora, à sua revelia. Precedente: Acórdão 2000352.
6. Ou seja, existindo registro de fraude no sistema do DETRAN/DF desde 07/10/2010, são indevidos os protestos em nome da autora, ora recorrida, efetivados pelo Distrito Federal de débitos de IPVA dos exercícios de 2011 e 2012, o qual tinha ciência da fraude. Precedente: Acórdão 2093215.
7. A responsabilidade civil do Estado é aferida pela ótica objetiva (art. 37, §6o, da CRFB/88). Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, excludentes que não se apresentam na hipótese de inscrição indevida em dívida ativa do nome de vítima de fraude. 7.1. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, a inscrição irregular na dívida ativa constitui causa suficiente e autônoma para aflorar o dano moral, cuja reparação fixada em R$ 3.000,00, se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto. Precedente: Acórdão 2059502.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido para manter os termos da sentença recorrida. Ausente condenação em custas, em razão da isenção do DF e do DETRAN/DF. Condenados os recorrentes em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no valor de R$ 800,00, em razão do baixo valor da condenação, na forma do art. 85, §8o, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

Tese de julgamento: “O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de protesto de IPVA referente a automóvel adquirido mediante fraude, quando lançados em nome da vítima, quando existente registro prévio de crime de estelionato no próprio sistema público de trânsito”.
______________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 85 e 373; CC, arts. 104, 166 e 182 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093215, 0764002-44.2025.8.07.0016, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026; Acórdão 2059502, 0811425-34.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão no 2000352, 0700939-39.2025.8.07.0018, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 19/05/2025.